Tribunal: CARF
Processo: 10980.011083/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011083/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.488 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
MAURICIO MICHELOTTO CENTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA
ADICIONAIS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE
DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que
revestidos das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante
à regularidade das deduções pleiteadas, considerando-se seu valor e natureza, é
legítima a exigência de prova complementar para a confirmação dos
pagamentos.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE.
ÔNUS DA PROVA.
Inexiste vedação ao pagamento de despesas médicas em dinheiro; todavia fica
o declarante com o ônus de comprovar a efetiva transferência dos recursos
financeiros aos profissionais de saúde, quando instado a fazê-lo, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL
DO SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não recolhida no
prazo legal.
(Súmula CARF no 108)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011083/2007-12
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.488 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011083/2007-12

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer as despesas médicas no valor de R$ 7.600,00, relativas
aos pagamentos a Cybele Cristina de Souza e José Américo Souza. Vencidos os conselheiros
Andréa Viana Arrais Egypto, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e Rayd Santana
Ferreira que davam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por meio do
Acórdão no 06-25.025, de 05/01/2010, cujo dispositivo considerou procedente em parte a
impugnação, mantendo parcialmente as alterações promovidas na declaração de rendimentos
(fls. 42/48):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. CONDIÇÕES.
As despesas médicas pagas pelo contribuinte relativas ao seu próprio tratamento ou de
seus dependentes são dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual, desde que devidamente
comprovadas.
DESPESA MÉDICA. VACINA. INDEDUTIBILIDADE. Por falta de previsão legal é
incabível deduzir da base de cálculo do imposto de renda da pessoa fisica, a título de
despesas médicas, O valor pago para a obtenção de vacina que não esteja incluída em
consta hospitalar.
LIVRO
CAIXA.
AUSÊNCIA
DE
ESPECIFICAÇÃO
DA
DESPESA.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO. '
Em virtude de as notas fiscais não especificarem os tipos de serviços prestados,
impossível acatar os respectivos valores como despesas de Livro Caixa, cuja dedução
está restrita às hipóteses previstas na legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.488 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011083/2007-12

Em face do contribuinte foi lavrado Auto de Infração, relativo ao exercício de
2003, ano-calendário de 2002, decorrente de procedimento de revisão da Declaração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou a dedução indevida de
despesas médicas, no montante de R$ 30.656,08 (fls. 08/13 e 30/33).
O auto de infração alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste Anual (DAA),
exigindo-se imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa.
Cientificado da autuação em 21/08/2007, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal no prazo legal (fls. 02/05 e 41).
Intimado por via postal em 22/02/2010 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 24/03/2010, no qual aduz, em
síntese, os seguintes argumentos de fato e direito para o restabelecimento das despesas médicas
(fls. 49/51 e 52/59):
(i) os recibos de pagamento revestidos das formalidades
legais, acompanhados das declarações confirmando a prestação
dos serviços, são provas hábeis para comprovar o efetivo
dispêndio das despesas médicas e odontológicas declaradas pela
pessoa física, conforme previsto na legislação tributária;
(ii) o pagamento das despesas médicas e odontológicas
objeto dos recibos foi efetuado em dinheiro;
(iii) o recorrente tinha o costume de usar dinheiro em suas
transações comerciais/profissionais diárias, o que pode ser
verificado pela disponibilidade de recursos financeiros em
moeda constante da declaração de rendimentos; e
(iv) na hipótese de manter-se a exigência fiscal é indevida
a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.488 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011083/2007-12

Mérito
Neste recurso voluntário, cinge-se a matéria controvertida à glosa das seguintes
despesas médicas, totalizando a quantia de R$ 27.600,00 (fls. 08/13, 14/21, 25 e 30/33):
Falta de comprovação do efetivo pagamento e da prestação do serviço
(i) Ricardo Germano Efing, fisioterapeuta, no valor de R$
20.000,00 (fls. 14/19); e
(ii) Cybele Cristina de Souza, odontóloga, no importe de
R$ 4.830,00 (fls. 20/21).
Falta de comprovação
José Américo Souza, odontólogo, no montante de R$
2.770,00 (fls. 25).
Nos termos do acórdão de primeira instância, os recibos não possuem valor
probante absoluto, de maneira que é facultado à autoridade fiscal, na hipótese de dúvidas sobre
os dispêndios, exigir elementos adicionais de prova que confirmem a realização dos serviços
e/ou os pagamentos das despesas médicas.
Ao deixar de apresentar qualquer prova do desembolso, o contribuinte não
cumpriu uma exigência da autoridade fiscal para comprovar a materialidade da dedução
pleiteada, o que justifica a glosa das despesas médicas.
Pois bem. O recorrente afirma que a lei reconhece a legitimidade e suficiência dos
recibos para comprovação de despesa com fisioterapia e odontológicas. Exibido o comprovante,
ainda mais quando acompanhado da apresentação de declaração do profissional de saúde
confirmando os serviços prestados, cumprida estará a obrigação fiscal do contribuinte,
dispensada a produção de prova adicional.
Minha interpretação, contudo, é distinta. Com respeito à dedução de despesas
médicas, confira-se o que prescreve a legislação tributária, por intermédio do Regulamento do
Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à
época dos fatos geradores:
(...)
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.488 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011083/2007-12

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se observa, a legislação tributária faculta ao contribuinte proceder à
dedução de despesas médicas e/ou de hospitalização relacionadas ao seu tratamento ou de seus
dependentes para fins fiscais.
As despesas médicas devem estar especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Para efeito de dedução dos rendimentos, é pressuposto a prestação
de serviço na área de saúde ao declarante e/ou seu dependente, além do pagamento ao
profissional no respectivo ano-calendário.
Por via de regra, o recibo de quitação e/ou a nota fiscal foram eleitos pelo
legislador como documentos hábeis para a comprovação da realização da despesa médica, os
quais devem conter, pelo menos, a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem
recebeu o pagamento.
Entretanto, tais documentos não constituem uma prova absoluta da despesa
médica, podendo a autoridade fiscal solicitar a exibição de elementos específicos de convicção a
respeito da efetiva prestação do serviço e/ou do desembolso financeiro da importância neles
registrada.
Com efeito, a declaração particular prova a declaração, mas não o fato nela
declarado. Além do que a presunção de veracidade da declaração opera-se somente em relação às
partes diretamente envolvidas na operação, não alcançado terceiros, entre os quais o Fisco, o
qual pode decidir pela intimação do contribuinte para mostrar elementos adicionais ao recibo
e/ou a nota fiscal.
A legislação tributária outorga competência à autoridade fiscal para que exerça
um juízo sobre a necessidade e a pertinência de apresentação de prova complementar pelo
declarante, como forma de dar efetividade à sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das
obrigações tributárias, buscando a constatação da veracidade da declaração de rendimentos da
pessoa física.
A partir da avaliação do caso concreto, incumbe ao agente fiscal determinar o
grau de aprofundamento da auditoria quanto à comprovação da efetividade da prestação de
serviços e/ou pagamento das despesas médicas como condição para a aceitação das deduções,
com base em critérios objetivos, tais como perfil e histórico do contribuinte, valores das
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.488 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011083/2007-12

deduções pleiteadas, individualmente ou em conjunto, natureza das despesas médicas e
somatório dos rendimentos declarados no ano-calendário.
A negativa de tal permissão significa avançar indevidamente sobre a condução da
ação fiscalizadora estatal, restringindo o dever legal de investigação dos fatos, devidamente
autorizado pela norma regulamentar.
De modo algum a determinação de prova adicional da efetividade do pagamento
conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento,
da existência de má-fé, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à aplicação de
penalidade majorada.
À vista disso, a exigência de comprovação do efetivo desembolso associado às
despesas médicas, mesmo diante da apresentação de recibos referentes aos pagamentos, é um
ônus probatório que pode ser atribuído a todo contribuinte que faz uso de deduções na sua
declaração anual de rendimentos, na medida em que a despesa médica reduz a base de cálculo do
imposto de renda.
Nesse sentido, tem decidido a 2a Turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme ementa do recente julgado a seguir copiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.311, de 24/10/2019, da relatoria do conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa).
Sendo assim, não é lícito ao contribuinte simplesmente eximir-se do ônus
probatório com a afirmação de que o recibo de pagamento é apto por si só para a comprovação
da despesa médica. Consequência disso é que uma vez insatisfatórios os documentos
apresentados e/ou esclarecimentos prestados pelo contribuinte, não há óbice à realização do
lançamento de ofício para desconsiderar as deduções que o declarante não logrou êxito em
comprová-las.
Não se cuida de inversão do ônus probatório, porque a prova continua na
incumbência de quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado, segundo a distribuição
tradicional do ônus probante.
Realmente, é o contribuinte que pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do imposto de renda, pertencendo-lhe o ônus quanto à
comprovação e justificação das deduções, a partir do momento que demandado para tal, de
maneira que não pairem dúvidas sobre o direito subjetivo reivindicado. Caso não cumpra suas
atribuições, arcará com as consequências do próprio descumprimento, isto é, terá a despesa
médica glosada.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.488 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011083/2007-12

No presente caso, o contribuinte apresentou parte dos recibos de pagamento das
despesas médicas durante o procedimento fiscal. Quando da impugnação, o recibo faltante foi
carreado aos autos, além das declarações de cada profissional confirmando a prestação de
serviços (fls. 14/21, 75/81, 83/84 e 89/92).
O agente fiscalizador deixou expresso no auto de infração os motivos pelos quais
condicionou a dedutibilidade das despesas médicas à comprovação do efetivo pagamento, senão
vejamos (fls. 25):
(...)
DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida a título de despesas médicas.
Por serem de valores relevantes foi solicitada a comprovação do efetivo pagamento e a
comprovação da efetiva prestação dos serviços das seguintes despesas médicas:
(...)
b) Dra. Cybele Cristina de Souza. R$ 4.830,00, e Dr. Ricardo F. Efing, R$ 20.000,00 -
não comprovou o efetivo pagamento e a efetiva prestação do serviço por outros.
Apresentou somente o recibo e declaração dos profissionais que prestaram o serviço.
Não apresentou comprovantes de despesas médicas com os seguintes profissionais:
(...)
José Américo de Souza, R$ 2.770,00.
(...)
Pela descrição dos fatos constata-se que a autoridade fiscal solicitou a
apresentação de prova da efetividade dos pagamentos com base em uma possível falta de
compatibilidade para as deduções das despesas médicas, tendo em vista os valores e a natureza
dos serviços. Em relação ao dentista José Américo de Souza, no valor de R$ 2.770,00, nem
mesmo os recibos foram apresentados.
Para o ano-calendário de 2002, os pagamentos pelos serviços declarados,
distribuídos entre fisioterapeuta e odontólogos, no total de R$ 27.600,00, mostram-se
expressivos, o que, por si só, justifica o aprofundamento da investigação das despesas médicas.
Não prevê a legislação tributária um meio de pagamento pré-definido para as
despesas médicas, admitindo-se, entre outros, cheques, transferências bancárias, depósitos em
conta e quitação em espécie. Em qualquer caso, as operações estão sujeitas à comprovação
perante o Fisco, caso solicitada, cabendo ao declarante suportar o ônus da prova quando instado
a fazê-lo.
Mesmo na hipótese de pagamento em espécie é viável apresentar elementos
adicionais de prova, tais como saques em datas e valores compatíveis, não configurando prova
inexequível.
Para fins de comprovação, não se impõe a obrigatoriedade de coincidência entre
datas e valores, apenas a existência de correlação com os dispêndios atribuídos aos serviços
realizados pelos profissionais de saúde, com base em seriedade e convergência do conjunto
probatório.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.488 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011083/2007-12

Segundo as palavras da recorrente, realizou todos os pagamentos em dinheiro para
os prestadores de serviços. Tinha disponibilidade de recursos financeiros em espécie,
devidamente declarados, o que é indicativo do costume de usar moeda em transações diárias,
constituindo uma prova robusta que os pagamentos das despesas médicas foram feitos em
dinheiro.
Deveras consta na DAA 2003/2002 a posse de dinheiro em espécie no montante
de R$ 50.000,00, no dia 31/12/2001, e R$ 82.858,67, em 31/12/2002, todavia não é prova cabal
que usou recursos financeiros declarados em seu poder para pagamento das despesas médicas ao
longo do ano-calendário, até porque o saldo do final do exercício é maior que o saldo inicial
declarado (fls. 72).
Por outro lado, a mesma DAA 2003/2002 confirma o recebimento mensal de
valores de pessoas físicas, num total de R$ 35.600,40, declarados como rendimentos tributáveis
(fls. 70). A experiência cotidiana revela que tais pagamentos, muitas vezes, são realizados em
dinheiro e deixam de transitar pelas contas bancárias.
Embora o contribuinte não tenha demonstrado, ao longo do processo, a efetiva
materialidade dos pagamentos das despesas médicas, o ônus probatório deve ser razoável e
compatível com a sua capacidade da produção da prova. Também não se pode olvidar que a
pessoa física está desobrigada de manter escrituração contábil para diferenciar a disponibilidade
financeira em caixa e bancos.
Na tentativa de alcançar a verdade material, princípio informador do processo
administrativo, o julgador administrativo procura firmar seu convencimento, por vezes, em um
conjunto de elementos que possam estabelecer a evidência de uma dada situação de fato, e não
com base em prova única. A aceitação ou rejeição da prova é essencialmente uma questão de
convencimento do julgador administrativo à luz do contexto fático do caso concreto, em que
atribui maior ou menor força axiológica a cada elemento de prova.
Nesse raciocínio, verifico a plausibilidade da realização de pagamentos em
dinheiro pelo contribuinte em relação aos serviços odontológicos prestados por Cybele Cristina
de Souza, no valor de R$ 4.830,00, e José Américo Souza, no importe de R$ 2.770,00 (fls.
75/76, 83, 89 e 91/92).
Para a dentista Cybele Cristina de Souza, a descrição dos serviços refere-se à
realização de procedimento ortodôntico, mediante colocação de aparelho preventivo e corretivo.
Para o odontólogo José Américo Souza, os documentos revelam a realização de diversas
restaurações, inclusive a colocação de blocos na arcada dentária do recorrente. Neste último
caso, há cópia nos autos de orçamento padrão, datado de 08/03/2002.
Os recibos, as declarações subscritas pelos profissionais de saúde, valores e
natureza dos serviços reforçam a aparência de verdade na prestação dos serviços de odontologia,
mesmo na ausência de prova cabal da materialidade dos pagamentos.
Em contrapartida, quanto às despesas médicas com fisioterapia, no montante de
R$ 20.000,00, pago a Ricardo Germano Efing, os elementos dos autos não levam à plena
convicção dos fatos.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.488 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011083/2007-12

A despeito das explicações sobre as circunstâncias do tratamento de fisioterapia, o
valor mensal médio é de aproximadamente R$ 1.700,00, que mesmo considerando-se um
atendimento de 4 a 6 vezes por semana, o que já é incomum, resultaria na importância de R$
60,00 por sessão, expressivo para os honorários do profissional no ano-calendário de 2002,
conforme destacado pela decisão de piso (fls. 77/81 e 84).
Não há como validar tal dispêndio, num total de R$ 20.000,00, sem a prova
irrefutável dos pagamentos das despesas médicas, com origem nos rendimentos auferidos e
declarados pelo contribuinte.
Portanto, cabe restabelecer tão somente as despesas médicas de R$ 7.600,00,
relativas a tratamento odontológico, pagos aos dentistas Cybele Cristina de Souza e José
Américo Souza.
No que tange à glosa remanescente das despesas médicas, a incidência de juros
moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício aplicada, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), é matéria pacificada no âmbito deste
Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer as despesas médicas no valor de R$ 7.600,00, relativas aos
serviços prestados por Cybele Cristina de Souza e José Américo Souza.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital